Tribunal: CARF
Processo: 10675.000483/98-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Relator
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/1997 a 31/12/1997
Súmula CARF no 154
"Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07."

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10675.000483/98­96
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303­010.675 – 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2020
Matéria
RESSARCIMENTO CRÉDITO IPI ­ INCIDÊNCIA TAXA SELIC
Recorrente
XINGULEDER COUROS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS ­ IPI
Período de apuração: 01/10/1997 a 31/12/1997
Súmula CARF no 154
"Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do
IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar­lhe provimento parcial para que sobre os valores dos
créditos reconhecidos em sede recursal incida a taxa SELIC, a partir do 360o dia do protocolo
do pedido, consoante o enunciado da Súmula CARF no 154.

(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello.
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.000483/98-96
Fl. 1342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10675.000483/98­96
Acórdão n.o 9303­010.675
CSRF­T3
Fl. 3

2
Trata­se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (fls.
1244/1260), admitido, mesmo após agravo, apenas em relação à matéria "atualização do
crédito presumido de IPI pela taxa Selic" (fls. 912/913), contra o Acórdão 201­81.040 (fls.
1198/1210), de 08/04/2008. O aresto recorrido possui a seguinte ementa:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS ­ IPI
Período de apuração: 01/10/1997 a 31/12/1997
CRÉDITO PRESUMIDO. MERCADORIAS PARA REVENDA.
NÃO INCLUSÃO NO CALCULO.
Não se caracterizam como insumo as aquisições escrituradas
como mercadorias para revenda e, portanto, não se incluem na
apuração do custo dos insumos aplicados na produção, para fins
de cálculo do beneficio.
TAXA SELIC. RESSARCIMENTO. INAPLICABILIDADE.
Não se justifica a correção em processos de ressarcimento de
créditos incentivados, visto não haver previsão legal. Pela sua
característica de incentivo, o legislador optou por não alargar
seu beneficio.
Recurso negado.
Quanto à matéria admitida, pugna o contribuinte em seu especial pela
incidência da atualização monetária sobre o crédito postulado entre a data do protocolo do seu
pedido até a data em que se efetivaram as compensações/pagamento. Acosta como paragonado
o aresto CSRF/02­01.496, de 10/11/2003.
A Fazenda, em contrarrazões, (fls. 1273/1279), entende que não há
autorização legal para incidência da taxa SELIC, pugnando pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator
Conheço do recurso nos termos em que foi admitido.
Como dito, o acórdão recorrido manteve in totum a decisão da DRJ Juiz de
Fora/MG.
A decisão de piso (fls. 688/702) proveu parcialmente a manifestação de
inconformidade, determinando "que no cálculo do crédito presumido seja incluído na receita de
exportação o valor correspondente às vendas para o exterior de produtos industrializados
diretamente pela reclamante, mas que, por outro lado, sejam tais produtos excluídos do valor
correspondente às compras de insumo".
Fl. 1343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10675.000483/98­96
Acórdão n.o 9303­010.675
CSRF­T3
Fl. 4

3
Com arrimo nessa decisão, liquidando o direito, foi reconhecido um valor
adicional a ressarcir, em relação ao decidido no despacho vestibular, de R$ 61.167,53 (fl. 702 e
712) remanescendo a glosa do valor de R$ 3.662,39 do total de R$ 306.441,03.
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC
Sobre essa matéria, já houve posicionamento majoritário desta Turma, em
sessão de 19/09/2018, quando se utilizou do voto vencedor do acórdão no 9303­007.411, de
relatoria do i. conselheiro Demes Brito como paradigma de recursos repetitivos daquela sessão.
Naquela ocasião acompanhei a maioria e por isso aqui me ancoro nos argumentos lá
expendidos, pedindo vênia para aqui reproduzi­los:
Embora, o STJ tenha definido aplicação da Taxa Selic
acumulada a título de “atualização monetária” do valor
requerido, quando o seu deferimento decorre de ilegítima
resistência por parte da Administração, entendo que os
processos ao crivo de julgamento desta E. Câmara Superior, a
turma deve analisar detidamente se houve ou não "oposição
estatal" ou "ilegítima resistência por parte da Administração
Pública".
Nos processos de minha relatoria, adoto o entendimento
expresso do STJ de que o aproveitamento de créditos escriturais,
em regra, não dá ensejo à correção monetária, exceto quanto
obstaculizado injustamente pelo fisco, caracterizada a mora
administrativa (REsp 1.035.847/RS, julgado sob o rito do art.
543C do CPC, e Súmula 411/STJ). E ainda, também justificada a
imposição de correção monetária, pela taxa SELIC, a contar do
fim do prazo que a administração tinha para apreciar o pedido,
que é de 360 dias, independentemente da época do requerimento
(art. 24 da Lei 11.457/07), conforme decidiu a Corte Superior ao
apreciar o REsp. 1.138.206/RS, submetido ao rito do art. 543C
do CPC e da Resolução 8/STJ.
Neste mesmo diapasão, a Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça STJ, sedimentou o entendimento de que, nos termos do
artigo 24 da lei no11.457/07, a Administração Pública deve
obedecer ao prazo de 360 dias para decidir sobre os pedidos de
ressarcimento, independentemente da época do requerimento
(REsp 1.138.206/RS, submetido ao rito do art. 543C do
CPC/73). Assim, o marco inicial da correção monetária, levando
em consideração os termos da Lei no 11.457/2007, é o fim do
prazo que a Administração tinha para apreciar o pedido, que é
de 360 dias.
Como visto, o Poder Judiciário sedimentou o entendimento de
que, nos termos do artigo 24 da lei no11.457/07, a Administração
Pública deve obedecer ao prazo de 360 dias para decidir sobre
os pedidos de ressarcimento, independentemente da época do
requerimento (REsp 1.138.206/RS, submetido ao rito do art.
543C do CPC/73). Assim, o marco inicial da correção
monetária, levando em consideração os termos da Lei no
11.457/2007, é o fim do prazo que a Administração tinha para
apreciar o pedido, que é de 360 dias.
Fl. 1344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10675.000483/98­96
Acórdão n.o 9303­010.675
CSRF­T3
Fl. 5

4
Sem embargo, as conclusões da Ilustre Relatora vencida, não se
coaduna com os princípios da eficiência e celeridade processual,
conclui­se que sua leitura não atingiu os objetivos de aplicação
do artigo 24 da Lei n° 11.457/2007 aos processos
administrativos fiscais, inclusive aos requerimentos efetuados
antes de sua vigência, que de modo vinculante estabeleceu um
prazo razoável para duração do processo do processo
administrativo, ou seja, para que a autoridade administrativa de
origem desse uma solução aos pedidos de restituição,
ressarcimento e afins seria de 360 dias.
Ora, se a administração tem o prazo de 360 dias para solucionar
os processos administrativos de ressarcimento, há previsão legal
para incidência da correção monetária sobre referidos pedidos,
a conclusão inequívoca transmitida por esses julgados é que não
há possibilidade de incidência da correção monetária neste
interregno, uma vez que este seria o prazo razoável determinado
na lei.
Diametralmente oposto no voto vencido, in caso como se observa
nas razões de decidir da Relatora Vencida, é visível o prejuízo
suportado pela Contribuinte, em razão da postergação de um
prazo razoável para solução de lide, não há justificativa para o
que não se pode justificar, a incidência de correção monetária
pela Taxa Selic desde o protocolo do pedido, colide com os
princípios da celeridade e eficiência.
Essa é a jurisprudência majoritariamente consolidada por esta E. Turma.
Posteriormente a esse julgado, a matéria veio a ser sumulada pelo plenário da
CSRF, nos termos do seguinte enunciado:
Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito
presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve
ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para
a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
Dessarte, tendo em vista que houve resistência ilegítima configurada pela
reversão acerca da sistemática de cálculo adota pela decisão de piso, conforme relatei, é de ser
provido parcialmente o recurso para reconhecer o direito à atualização do valor reconhecido
pela DRJ, que foi oposta inicialmente pela administração tributária, vale dizer sobre o valor de
R$ 61.167,53.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial de divergência do contribuinte,
nos termos em que admitido, e o provejo parcialmente para que sobre o valor adicional do
crédito reconhecido pela DRJ (fl. 712) incida a taxa SELIC, consoante o enunciado da Súmula
CARF no 154.
É como voto.
Fl. 1345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10675.000483/98­96
Acórdão n.o 9303­010.675
CSRF­T3
Fl. 6

5
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire
Fl. 1346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10675.000483/98­96
Acórdão n.o 9303­010.675
CSRF­T3
Fl. 7

6

Fl. 1347
DF CARF MF
Documento nato-digital